Tribunal: TJDFT
Processo: 0005037-61.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005037-61.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCOS LUCIO ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do Ofício do CARTÓRIO JUDICIAL ÚNICO 1a A 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF de ID ́s 21743506/21743507. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto